Tribunal: TJMT
Processo: 1031420-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031420-77.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILMA MARTINS DE ARAUJO - CPF: 384.824.521-34 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, DA CF. DIREITO AO FGTS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

pelo

Município
de
Rondonópolis
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
reclamante
,
declarando
a
nulidade
dos
contratos

temporários
e
condenando
o
ente

público

ao

pagamento
do FGTS do
período

não

prescrito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se: (
i
) a
contratação

temporária
da
reclamante

foi

válida
; (ii) é
devido
o FGTS
em

caso
de
contratação

temporária
com
renovações

sucessivas
; (iii) a
realização
de
processo

seletivo

simplificado
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

renovações

contratuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contratação

temporária
da
reclamante

ocorreu
de
março
/2012 a
março
/2024,
mediante

contratos

anuais
com
pequenas

interrupções

coincidentes
com as
férias

escolares
,
sem

comprovação
do
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga

durante

todo

esse

período
.

4. Para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
,
conforme
o Tema 612 do STF, é
necessário
que: (a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; (b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; (c) a
necessidade

seja

temporária
; (d) o interesse
público

seja

excepcional
; (e) a
contratação

seja

indispensável
.

5. A
parte

reclamada

não

demonstrou
que
o

período

trabalhado
pela
reclamante

coincidiu
com o
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
,
descumprindo

seu

ônus

probatório

quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
reclamante
.

6. O
trabalhador

público

temporário
que
teve

seu

contrato

declarado

nulo

tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei
no
8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF no RE 596475/RR (Tema 916).

7. A
realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
sendo

necessária
a
demonstração
dos
requisitos

constitucionais
do art. 37, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
contratação

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
com
sucessivas

renovações

contratuais

por

longo

período

caracteriza

desvirtuamento
da
finalidade

prevista
no
artigo
37, IX, da
Constituição
Federal,
tornando

nulo
o
contrato
. 2. O
servidor

público

contratado

temporariamente
que
teve

seu

contrato

declarado

nulo

em

razão
de
sucessivas

renovações

tem

direito

ao

recolhimento
do FGTS do
período

não

prescrito
,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei
no
8.036/90,
sem

direito
à
multa
de 40%.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 37, II e IX, CF; Art. 19-A e Art. 15, § 2o e § 6o, Lei no 8.036/1990; Art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91; Art. 373, CPC; Arts. 8o e 9o da Lei Municipal
no
11.243/2020.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 658026/MG, Tema 612; STF, RE 596475/RR, Tema 916; STF, RE 765320/MG, Tema 916; STF, RE 635648, Rel. Min. Edson
Fachin
, Tribunal Pleno,
julgado

em
14/06/2017; STJ,
Súmula
646; TJMT, N.U 1032409-42.2019.8.11.0041,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Rel. Des. Marcio Vidal,
julgado

em
31/07/2023; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda
Turma

Recursal
, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte,
julgado

em
23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031420-77.2024.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
DILMA MARTINS DE ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DILMA MARTINS DE ARAUJO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada

como

professora

temporária
pela
Secretaria
Municipal de
Educação
no
período
de 5/3/2012 a 15/3/2024; b)
os

contratos

foram

renovados

sucessivamente
,
desvirtuando
a
natureza
da
contratação

temporária
; c)
não

houve
o
recolhimento
do FGTS
durante

todo
o
período

trabalhado
.
Requereu
: a) a
declaração
de
nulidade
dos
contratos
; b) o
pagamento
do FGTS
sobre

todas
as
verbas

devidas
, com
reflexos

nas

férias
, 13o
constitucional
e 13o
salário
, do
período

não

prescrito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
houve

desvirtuamento
da
contratação

temporária

em

razão
de
sucessivas

renovações

desde
2012, o que
demonstra
que a
necessidade

não
era
excepcional
; b) é
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

sobre
o
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar
a
nulidade
dos
contratos

realizados
,
bem

como

condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
devido
,
respeitado
o
prazo

prescricional
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) as
contratações

temporárias

são

válidas
e
cumpriram

seus

exatos

termos
e
requisitos
; b)
existem
leis
municipais

autorizando
as
contratações
; c)
foram

realizados

processos

seletivos

simplificados
; d) as
contratações

foram

feitas

por

prazo

determinado
; e) a
necessidade

temporária

está

dentro
do interesse
público
; f)
tem

autonomia
para
legislar

sobre

contratações

temporárias
; g)
os

contratos
de
professores

substitutos

visam

suprir

afastamentos
de
profissionais

efetivos
; h) o regime
jurídico
é
administrativo
e
não

prevê

recolhimento
de FGTS;
i
) no
caso

concreto

não
se
aplica
a
Súmula
363 do TST,
já
que a
contratação

não

foi

nula
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
decisão
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
; b)
alternativamente
,
a

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Rondonópolis
, a
serviço
da
Secretaria
Municipal de
Educação
,
são

regidos
pela Lei Municipal no 11.243/2020, que
estabelece
que a
contratação

será

precedida
de
Processo

Seletivo

Simplificado
,
bem

como
que a
vigência
do
contrato

coincidirá

exatamente
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
.

Segue a
literalidade
dos arts. 8o e 9o, caput, ambos da
referida
Lei:

Art. 8o Para
realizar
as
contratações

deverá

ocorrer

Processo

Seletivo

Simplificado
no qual
a

avaliação
dos
candidatos

inscritos

compreenderá

uma
das
seguintes

modalidades
: (...)

Art. 9o
Os

contratos

em

substituição

previstos

nesta
Lei
terão

vigência

pelo

período

exclusivo
do
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
,
ou

seja
,
por
tempo
determinado
. (...)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
parte

reclamante

trabalhou
para a
parte

reclamada
,
mediante

contrato

temporário
de
março
/2012 a
março
/2024 (ID 293099963/PJe2),
sendo
um
contrato
para
cada

ano
, com
pequenas

interrupções
,
estas

coincidindo
com as
férias

escolares
de final de
ano
.

No
caso

concreto
, nota-se
também
que
não

há

prova
de que
o

servidor

efetivo
, titular da
vaga
que a
parte

reclamante

substituía
,
esteve

afastado

por

todo

este

período
.

Desta forma,
não

havendo

prova
de que
o

período
de
trabalho

exercido
pela
parte

reclamante

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
, presume-se que a
vigência

ocorreu

por

lapso
superior
ao

permitido
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

lapso

trabalhado
,
todavia
, a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
, pois
não

demonstrou
que
o

lapso

trabalhado

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular.

Portanto
, o
contrato

celebrado
entre as partes
deve
ser
declarado

nulo
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

No
presente

caso
,
considerando
que o(s)
contrato
(s) da
parte

reclamante
é(
são
)
nulo
(s),
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de 29/11/2019 a
março
de 2024,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(29/11/2024).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o § 6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da verba
trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

Vale
ressaltar
,
ainda
, que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Prévio

processo

seletivo

simplificado
.

Em
regra
,
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF),
sendo

admitido
que
o

ente

público
,
devidamente

autorizado

por
lei,
celebre

contrato

por
tempo
determinado
para
atender

especificamente
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Ao
analisar

essa

matéria
, o c. STF
firmou

entendimento
no Tema 612 com
Repercussão
Geral (RE 658026/MG), no
sentido
de que,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Desse modo, a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dentre

os
quais,
aliás
,
sequer
se
encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,
portanto
, que
embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

contratações

temporárias
.

Por outro
lado
,
admitir
a
contratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
perpetue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em
concurso para o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
ser,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantemente

inconstitucional
.

Nesse
sentido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que "
(...)
Não

configura

ofensa
à
isonomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

anteriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transformar
-se "
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
" (...) (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De
fato
,
admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de concurso
público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
contratações

temporárias

infinitas

não
se
afigura
a
melhor

solução
. Frise-se, que
o

problema

aqui

não

está

apenas

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo que
deveria
ser
provido

por
concurso
público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

temporárias
.

Em
igual

sentido
,
tem
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE.
PAGAMENTO DO
FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
TÉRMINO DO
PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de
Julgamento
: 27/05/2021, Segunda
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em
consonância
com o art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
validade
da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fixada
no
precedente

vinculante
no RE no 658026, Tema
612 do
STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

ordinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

previamente

aprovados

em
concurso
público
, sob
pena
de
ofensa

ao

princípio
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verificadas
no
caso
dos autos,
infringem
a norma do art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/01/2021, 1a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/01/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especificamente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em
consonância
com o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
demonstrada
a
descaracterização
do
contrato
de
trabalho

temporário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
impõe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido
o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
tempo
trabalhado
,
nos

termos
do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014. 3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previstos
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
seletivo

simplificado
para
preenchimento
de
vagas

temporárias

não
equivale
ao
concurso
público
,
dotado
de
características
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporários

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art. 37, IX, da
Constituição
.
Precedentes
.
Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8a
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008.)

Portanto
,
ainda
que a
contratação

temporária
fosse
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
essa

circunstância
,
por

si

só
,
não

afasta

a

ilegalidade
das
sucessivas

renovações
,
cujo

caráter

deveria
ser
meramente

temporário
e
excepcional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
artigos
55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025